Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005578-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- K. S. D. S. A. representado por IRENE ZUPELLI ARRUDA
AGRAVADA:- ARYELA MARQUES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1005578-75.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Colíder que, em Ação de Guarda c/c Alimentos, fixou-os, provisoriamente em 30% do salário mínimo.
O agravante alega que, além do valor fixado, devem ser incluídas 50% das despesas extraordinárias.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A assistência judiciária gratuita já foi concedida em primeiro grau, não havendo necessidade de nova análise nesta Instância.
Quanto ao mais, o agravante é representado pela avó paterna, pois residia com o pai desde 2014, que faleceu em 2021.
Diante dessa situação, pleiteia alimentos provisórios à agravada (mãe), de 30% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
Não obstante as razões recursais, é imperiosa a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que não há nenhum documento indicando sequer a profissão dela.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator